Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-57.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000282-57.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado RICARDO PEREIRA
TELMAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000282-57.2016.8.26.0229/50000 - Voto 25379
2
VOTO No: 25379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000282-57.2016.8.26.0229/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ: FÁBIO ALVES DA MOTTA
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: RICARDO PEREIRA TELMAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante
inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada
embargos
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 232/238 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso interposto pelo embargante.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão.
Sustentou que a tarifa de avaliação de bens dado em garantia só se aplica a veículos
usados e tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento
de irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da regularidade
documental (confirmação junto ao Detran de débitos referentes à multa e IPVA). Se
não houve reclamação do embargado sobre problemas com IPVA, multas ou
qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do
contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação do serviço. Ademais, o valor
cobrado foi um dos menores do mercado na época da contratação. Não houve venda
casada na contratação do seguro de proteção financeira. A contratação do seguro foi
facultada ao embargado. O embargado não apresentou quaisquer outras seguradoras
diferentes da ora contratada, tampouco demonstrou que os valores cobrados a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000282-57.2016.8.26.0229/50000 - Voto 25379
3
título extrapolam os valores do livre mercado no ramo. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Nada além disso.
O acórdão não padece de qualquer omissão. Cabia ao
embargante comprovar a efetiva prestação do serviço referente à cobrança da tarifa
de avaliação do veículo. Da mesma forma, cabia ao embargante oportunizar ao
consumidor a escolha de seguradora do interesse dele, o que não fez.
Consignou-se no acórdão embargado: “cediço que o princípio
da força obrigatória dos contratos não é absoluto, sendo plenamente possível a
revisão do contrato em caso de cobranças ilegais ou abusivas... Feitos tais
esclarecimentos, a tarifa de avaliação do bem (R$ 460,00 fls. 16) não podia ser
cobrada. É que a instituição financeira não trouxe laudo que comprovasse a
efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado. Não se pode olvidar que
o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da
garantia, pelo que a instituição financeira já dispõe da avaliação realizada pelo
vendedor ao estipular o preço expresso no contrato e na nota fiscal. Assim, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000282-57.2016.8.26.0229/50000 - Voto 25379
4
não demonstrada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, a cobrança da
tarifa de avaliação do bem foi corretamente afastada. Não foi juntada aos autos a
apólice do seguro de proteção financeira. Verifica-se do documento denominado
'condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor (CDC)

veículos' que havia opção de contratação do referido seguro, no valor de R$ 471,93
(fls. 16). Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o apelado
escolher a seguradora. Constou no referido documento 'Seguradora:
ITAUSEGUROS S/A' (item B.6
fls. 16). Assim, não foi oportunizada ao
consumidor a escolha de seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma
configura venda casada, nos termos do entendimento sedimentado do STJ e na
linha do artigo 39, inciso I do CDC ... Dessa forma, a cobrança do seguro de
proteção financeira foi corretamente afastada. Em suma, correto o afastamento da
cobrança do valor concernente à tarifa de avaliação do bem (R$ 460,00) e do seguro
de proteção financeira (R$ 471,93), de forma simples.”
A transcrição parcial do acordão faz ver notadamente pelas
partes destacadas em negrito que não houve qualquer omissão no enfrentamento
das questões postas em juízo. Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante
no presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator